Tribunal: CARF
Processo: 13036.000029/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13036.000029/2007-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.558 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
LADI DE CASTRO FONSECA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 36/42), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$287,00 para saldo
de imposto a pagar de R$922,30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13036.000029/2007-19
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.558 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13036.000029/2007-19

A notificação noticia a omissão de rendimentos recebidos pelo dependente
(R$8.098,76).
Impugnação
Cientificada à contribuinte, a NL foi objeto de impugnação às fls. 2/15 dos autos,
na qual alegou a inclusão indevida do dependente, requerendo sua exclusão.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 78/82):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, devidamente confirmada por meio de informação prestada em DIRF pela
fonte pagadora para o titular e ou dependente.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
É descabida a retificação da declaração de rendimentos pelo sujeito passivo, quando
vise a redução de tributo, após iniciado o processo de lançamento de oficio.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 23/7/2010 (fl. 90), a contribuinte, em
2/8/2010 (fl. 92), apresentou recurso voluntário, às fls. 92/94, onde alega, em apertado resumo,
que:
- o dependente teria sido incluído por erro.
- não teria sido notificada do processo de lançamento e, em consequência, a
retificação seria válida.
- teria manifestado em sua defesa o desconhecimento do processo de lançamento.
- caberia ao Fisco proceder à glosa do dependente e não à inclusão dos
rendimentos recebidos por ele.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A contribuinte alega não ter tomado ciência do processo de lançamento.
Verifico que consta à fl.18 informação de que a notificação foi devolvida pela
Empresas de Correios e Telégrafos à RFB. Ato contínuo, o Fisco procedeu a sua intimação por
edital (fl.24), na forma prevista no Decreto no 70.235, de 1972, artigo 23.
Acrescento que a contribuinte apresentou sua defesa, onde demonstrou ter
conhecimento da infração a ela atribuída, mencionando expressamente a omissão de rendimentos
da Prefeitura Municipal de Canguçu. Por seu turno, o colegiado de primeira instância conheceu e
analisou a defesa apresentada, não havendo que se falar em qualquer prejuízo a sua defesa.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.558 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13036.000029/2007-19

O litígio recai sobre rendimentos pagos ao dependente incluído pela recorrente em
sua declaração de ajuste. Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera os termos da
impugnação, requerendo a exclusão do dependente.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento e na decisão recorrida, os
contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2005 era de R$1.272,00.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pela contribuinte.
Apurado que o dependente informado auferiu rendimentos que não foram
declarados, o Fisco tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Uma vez que a contribuinte indicou seu cônjuge como dependente na declaração
de ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.272,00 - deveria ter incluído
na referida declaração os rendimentos recebidos por ele.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
No tocante ao pleito para retificação da declaração para exclusão da dependente,
como consignado na decisão recorrida, só poderia ser acatado antes de iniciado o procedimento
fiscal, a teor do artigo 147, §1o, do Código Tributário Nacional. Uma vez intimada da NL, a
contribuinte já não poderia solicitar retificação vinculada à infração apurada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital